Tribunal: TJPA
Processo: 0808302-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808302-36.2020.8.14.0028

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA VIEIRA DE CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUPRESSÃO DE PARCELA REMUNERATÓRIA DE SERVIDORA APOSENTADA SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo IGEPPS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que determinou o restabelecimento dos proventos integrais da autora, com reinclusão de valores relativos a aulas suplementares e seus reflexos. Sustenta a autarquia a natureza esporádica e transitória da verba suprimida e a ausência de ilegalidade no ato administrativo, em razão da observância ao art. 1º da Lei nº 9.717/1998 e do art. 40 da CF/88.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a supressão de verba remuneratória de natureza alimentar, paga a servidora aposentada, poderia ter ocorrido sem a instauração de processo administrativo prévio, com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do RE nº 594.296/MG (Tema 138), exige procedimento administrativo prévio à supressão de valores percebidos por servidor público, ainda que a Administração os considere indevidos, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de instauração de procedimento administrativo torna nulo o ato que resultou na redução dos proventos, especialmente diante da natureza alimentar da verba suprimida.

5. A decisão agravada encontra-se alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores, especialmente quanto à exigência de respeito ao devido processo legal na revisão de proventos pagos pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode suprimir parcela remuneratória de servidor aposentado sem prévio processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/1988, conforme decidido pelo STF no Tema 138 da repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 40, caput; Lei nº 9.717/1998, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 594.296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; TJPA, AC nº 0800091-96.2018.8.14.0087, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 31.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
IGEPPS - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 22313499), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por
MARIA VIEIRA DE CARVALHO.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, do caráter esporádico e transitório das aulas suplementares. Defende que os pagamentos auferidos a esse título não compõem a remuneração do cargo efetivo, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.717/88.

Elenca que o regramento infraconstitucional sobre as aulas suplementares, até então denominadas pró-labore (expressão latina que significa "pelo trabalho"), estava previsto na Lei n. 5.351/1986 (Estatuto do Magistério Público Estadual), e deixava transparecer o seu caráter temporário no art. 37 e parágrafos.

Sustenta que, tendo em vista o caráter contributivo do regime de previdência e a necessidade da observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, que encontram base jurídica no art. 40, caput, da Constituição Federal, deve ser julgada improcedente a presente ação.

Diante disso, requer que este recurso seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 23413766).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Da análise dos autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau determinou o restabelecimento dos proventos integrais da autora, com a reinclusão dos valores correspondentes às aulas suplementares, fixadas na base de 150 (cento e cinquenta) horas, bem como de seus respectivos reflexos.

Referida decisão foi integralmente mantida pela decisão agravada, que acompanhou o entendimento adotado pelo juízo de origem

Sobre o tema trazido aos autos, sem delongas, é valido salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, consolidou o entendimento,
no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, de que a Administração Pública possui o poder de revogar os atos que considera ilegal
,
com a ressalva de que se o ato revogatório importar em supressão de valores anteriormente pagos ao servidor público, faz-se necessária a instauração de prévio procedimento administrativo, observando o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal
. Senão vejamos, in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa
. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF- RE 594.296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012)”

Em outras palavras, caso a Administração Pública constatasse ou houvesse suspeita de irregularidades quanto ao cálculo dos proventos, deveria garantir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mediante o competente procedimento administrativo prévio, antes de efetuar desconto em folha do servidor público aposentado, uma vez que se trata de supressão de verba salarial, de natureza alimentar.

Na hipótese, também inexistiu a garantia do exercício do contraditório e da ampla defesa à servidora pública aposentada, tendo em vista a inexistência de prévio procedimento administrativo para o ato que resultou na supressão de gratificações e consequente redução dos proventos, a fim de que se pudesse, eventualmente, demonstrar suposto pagamento irregular da gratificação ou apurar quaisquer que fossem os motivos da supressão da parcela.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PROFESSOR MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÕES. ATO SUMÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. TEMA 138 STF. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de concessão a segurança para anular a portaria nº 004/2018 que suprimiu as gratificações por nível superior, por pós-graduação, de magistério e por docência rural dos vencimentos dos substituídos; determinou que a autoridade coatora se abstenha de suprimir o pagamento dessas gratificações até que haja decisão em processo administrativo nesse sentido respeitada a ampla defesa e o contraditório sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; que seja restabelecido, no prazo de 30 (trinta) dias, o pagamento das gratificações sob pena de multa mensal de R$1.000,00 por cada professor prejudicado; e, que sejam pagos os valores suprimidos a partir da impetração do mandamus; 2- Os ditames do art. 5º, I da Lei nº 12.016/2009 abarcam as situações em que a Administração Pública necessita ser provocada para realizar ou deixar de realizar um ato, o que não é o caso dos autos, porquanto o impetrante traz como ato coator a supressão de vantagens e consequente redução salarial, o que configura lesão ou ameaça a direito e descarta a necessidade de requerimento administrativo prévio ao socorro judicial. Preliminar de ausência de esgotamento da via administrativa rejeitada; 3-
Não há indício de instauração de processo administrativo individualizado, dando aos professores ciência inequívoca de irregularidade no recebimento das gratificações suprimidas, tampouco concedendo oportunidade de defesa em prazo razoável; 4- No contexto, ressoa a nulidade do ato impugnado, porquanto violador à segurança jurídica e aos princípios do contraditório e do devido processo legal, a teor do entendimento sedimentado pelo STF no julgamento do RE 594.296/MG, representativo de controvérsia – Tema 138;
5- Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AC: 08000919620188140087, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 31/01/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/06/2025